Tribunal: TJSP
Processo: 2285276-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de remessa do feito à Contadoria Judicial – Recorrente que apontou equívocos na conta elaborada pela recorrida posteriormente ao decisum agravado – Tratando-se de feito em que houve, mês a mês, depósitos para quitar o débito reconhecido judicialmente, bem assim apresentação de novos cálculos para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de remessa do feito à Contadoria Judicial – Recorrente que apontou equívocos na conta elaborada pela recorrida posteriormente ao decisum agravado – Tratando-se de feito em que houve, mês a mês, depósitos para quitar o débito reconhecido judicialmente, bem assim apresentação de novos cálculos para se apurar saldo devedor, necessária a conferência deles quando as partes controvertem, principalmente, a respeito de compensação, a fim de se evitar enriquecimento sem causa – Reforma da r. decisão – Recurso provido.